Tribunal: TJSP
Processo: 2200495-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rescisão de contrato – Insurgência contra decisão que deferiu imissão da posse de imóvel ocupado pelo executado, em favor das exequentes – Desocupação voluntária do bem – Prática de ato contrário à vontade de recorrer – Incidência do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Perda superveniente do interesse recursal.

Agravo não conhecido.